Tribunal: TJPA
Processo: 0876677-41.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876677-41.2023.8.14.0301

APELANTE: ANA MARIA MAZZINI COSTA MOREIRA

APELADO: KASA COENTRO SERVICOS DE COWORKING LTDA, IDEUSANIRA DE VASCONCELOS SEPEDA, LUIZ FERNANDO SEPEDA DE FREITAS, MANSAO CABANA SERVICOS DE COWORKING LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0876677-41.2023.8.14.0301

APELANTE: ANA MARIA MAZZINI COSTA MOREIRA

Advogado do(a) APELANTE: ORLANDO ANTONIO MACHADO FONSECA - PA1342-A

APELADO: KASA COENTRO SERVICOS DE COWORKING LTDA, IDEUSANIRA DE VASCONCELOS SEPEDA, LUIZ FERNANDO SEPEDA DE FREITAS, MANSAO CABANA SERVICOS DE COWORKING LTDA

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTS. 290 E 485, III, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS EM RAZÃO DE RECURSO PENDENTE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que cancelou a distribuição do feito e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do não recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a interposição de recurso contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça tem o condão de suspender a exigibilidade do recolhimento das custas iniciais, afastando a aplicação dos arts. 290 e 485, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interposição de recurso contra decisão que indefere a gratuidade da justiça não possui efeito suspensivo automático, sendo necessária decisão expressa nesse sentido.
4. Ausente a concessão de efeito suspensivo, subsiste a obrigação da parte de recolher as custas no prazo legal, sob pena de cancelamento da distribuição.
5. A inércia da parte autora, mesmo após regular intimação, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, III, do CPC.
6. A decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC deve ser mantida quando não demonstrada ilegalidade ou erro na sua fundamentação.
7. O agravo interno que se limita a reiterar argumentos já analisados não merece provimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A interposição de recurso contra decisão que indefere a gratuidade da justiça não suspende automaticamente a exigibilidade do recolhimento das custas processuais. 2. A ausência de pagamento das custas iniciais, após regular intimação, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, III, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 485, III, 932 e 1.021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por ANA MARIA MAZZINI COSTA MOREIRA em face de decisão monocrática proferida pelo Relator, que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que determinou o cancelamento da distribuição do feito e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, III, do Código de Processo Civil.

A decisão agravada foi lançada ao id nº 34386975, na qual se concluiu pela regularidade da sentença que, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, determinou o recolhimento das custas processuais, não atendido pela parte autora, ensejando a extinção do feito .

Em suas razões recursais (id nº 34978274), a agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da exigência imediata de recolhimento das custas diante da interposição de recurso contra o indeferimento da gratuidade de justiça.

Aduz a necessidade de observância do princípio do acesso à justiça, defendendo que não seria razoável exigir preparo antes da manifestação colegiada acerca do benefício, salientando, a existência de precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar a exigibilidade imediata do preparo em hipóteses semelhantes.

Ressalta a alegação de que a sentença de primeiro grau teria sido proferida enquanto ainda pendente de apreciação recurso interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade; ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do presente agravo interno para reformá-la .

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno interposto.

Após detida análise dos autos, verifica-se que as razões recursais não merecem prosperar.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado consiste em verificar se deve ser reformada a decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação interposta pela agravante, mantendo a sentença que cancelou a distribuição do feito e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do não recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Ao exame dos autos, não se vislumbra qualquer elemento apto a infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada.

Conforme se extrai do caderno processual, a parte autora, ora agravante, ajuizou ação indenizatória e requereu os benefícios da justiça gratuita, os quais foram indeferidos pelo Juízo de origem, sendo-lhe oportunizado o recolhimento das custas processuais no prazo legal.

Não obstante a regular intimação, a parte deixou de cumprir a determinação judicial, o que ensejou o cancelamento da distribuição e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, III, do Código de Processo Civil .

A decisão monocrática ora impugnada, ao analisar a controvérsia, concluiu pela correção da sentença, destacando que a ausência de recolhimento das custas, após o indeferimento da gratuidade da justiça e regular intimação da parte, autoriza a extinção do feito, inexistindo ilegalidade no proceder do Juízo de primeiro grau .

No agravo interno, a recorrente sustenta, em síntese, que a exigibilidade das custas estaria suspensa em razão da interposição de recurso contra a decisão que indeferiu a gratuidade, invocando precedentes que afastariam a necessidade de recolhimento prévio do preparo antes da apreciação colegiada do pedido.

Todavia, tal argumentação não merece prosperar.

Isso porque a interposição de recurso contra decisão que indefere a gratuidade da justiça não possui, por si só, efeito suspensivo automático, sendo indispensável decisão expressa nesse sentido, o que não se verifica no caso concreto.

Assim, permanece hígida a obrigação da parte de promover o recolhimento das custas no prazo fixado, sob pena de incidência das consequências processuais previstas na legislação.

O art. 290 do Código de Processo Civil é categórico ao estabelecer que será cancelada a distribuição do feito se a parte, devidamente intimada, não efetuar o pagamento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias.

Trata-se de norma de aplicação objetiva, que visa assegurar a regularidade do processamento da demanda e a observância dos deveres processuais das partes.

De igual modo, o art. 485, III, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando a parte deixa de promover os atos que lhe incumbem, como ocorreu na hipótese dos autos.

A alegação de que a existência de recurso pendente de apreciação acerca da gratuidade impediria a exigibilidade das custas não encontra amparo na legislação processual, especialmente na ausência de concessão de efeito suspensivo ao referido recurso.

Ademais, os precedentes invocados pela agravante não se aplicam indistintamente a todas as situações, devendo ser analisados à luz das peculiaridades de cada caso concreto, não sendo suficientes para afastar a incidência das normas legais expressas.

Ressalte-se, ainda, que a decisão monocrática foi proferida nos limites da competência conferida ao relator pelo art. 932 do CPC, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso ou teratologia que justifique sua reforma pelo órgão colegiado.

Dessa forma, verifica-se que o agravo interno limita-se a reiterar argumentos já devidamente apreciados, sem trazer elementos novos capazes de modificar o entendimento adotado, o que impõe a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente o acórdão recorrido.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/06/2026